Tribunal: TJDFT
Processo: 0715797-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. PENDENTE DE JULGAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO VERIFICADOS. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS APRECIADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela recorrente. 1.1. Em suas razões, a agravante pede que o colegiado analise o requerimento formulado para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, eis que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de danos graves e irreparáveis. Aduz que o custo despendido pela Federação na organização do processo eleitoral extraordinário no mesmo ano de realização do processo ordinário para o triênio 2024/2026, para além de apresentar interferência à autonomia do ente representativo de classe, onera a Federação de modo a levá-la ao desequilíbrio econômico. Além disso, defende a inexequibilidade da sentença na prática, pelo apertado prazo outorgado para a convocação, realização e finalização de processo eleitoral complexo.
2. Não há óbice para que a tutela provisória seja concedida na própria sentença. Nessa hipótese, o ato prolatado é passível de imediato cumprimento (art. 1.012, §1o, V, do CPC), uma vez que referida disposição legal exclui do duplo efeito a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Assim, nestes casos, somente em situações excepcionais o apelo interposto terá duplo efeito. 2.1. Tais situações vêm listadas no §4o do art. 1.012 do CPC, que prevê que o pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” 2.2. Na hipótese, não se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação porque a sentença determinou, em sede de tutela de urgência, a deflagração imediata de eleições extraordinárias apenas para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, sob pena de multa de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo de quaisquer outras medidas necessárias, nos termos do art. 139, IV, do CPC. 2.3. Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, o recurso de apelação interposto apenas renova os mesmos argumentos já examinados na origem, sem trazer qualquer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar o recebimento do apelo com efeito suspensivo, com base na probabilidade da pretensão reformatória. 2.4. Ante a previsão da lei processual, que determina que somente em situações excepcionais poderá ser atribuído efeito suspensivo à apelação contra sentença que concede tutela provisória, e carecendo a argumentação da requerente de lastro material, o pedido deve ser indeferido e a decisão agravada mantida, uma vez que a sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. 2.5. Precedente: “ (.....) 1. A ausência de provas da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação e a confusão entre os fundamentos do pedido de efeito suspensivo e do mérito da apelação impossibilitam o sobrestamento dos efeitos da sentença [...]”. 2. Recurso conhecido e não provido.” (0708287-70.2022.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 24/08/2022).
3. Agravo interno improvido.